Tribunal: TCU
Processo: 041.728/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1451/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.728/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angel Marcus Magalhaes (XXX.329.638-XX); Angela da Costa Ferreira (XXX.514.292-XX); Antonio Carlos de Amorim Araujo (XXX.448.892-XX); Antonio Henrique Goes Souza (XXX.941.575-XX); Antonio Henrique Roman (XXX.872.459-XX); Armstrong Luiz de Moura (XXX.597.916-XX); Atila Batista Bandeira (XXX.143.161-XX); Augusto Braga do Nascimento (XXX.294.637-XX); Balbina Legora de Paula Tunholi (XXX.991.837-XX); Barbara Campos Guimaraes (XXX.580.806-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.